Tribunal: STF
Processo: Rp 1412
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-06
Data de publicação: 1987-05-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. CRIAÇÃO DE MUNICÍPIO. LEI QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO
DE CONSULTA PLEBISCITARIA. LEI N. 8217, DE 12.11.1986, DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 14. LEI
COMPLEMENTAR N. 1, DE 1967. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO PROCESSO
LEGISLATIVO. REQUISITOS DE POPULAÇÃO, RENDA MINIMA E REPRESENTAÇÃO
DOS HABITANTES RESIDENTES NA ÁREA DEFINIDA. SEU NÃO ATENDIMENTO, NA
FORMA DA LEI COMPLEMENTAR N. 1/1967, SEGUNDO A INICIAL. MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA LEI N. 7217/1986,
ATÉ O JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO.